Tribunal: TJSP
Processo: 2153429-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas – Início do cumprimento da pena em 18/12/17 - Previsão de alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em 16/01/22 – TCP previsto para

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas – Início do cumprimento da pena em 18/12/17 - Previsão de alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em 16/01/22 – TCP previsto para 07/10/24 - Ausência de ato da autoridade impetrada a impor ao paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção (art. 283, do CPP) - Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62, do CNJ – Ordem denegada - (Voto n.o 42662).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153429-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WALDEMAR
MODESTO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153429-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
2
VOTO No......: 42662
HABEAS CORPUS: 2153429-55.2020.8.26.0000
COMARCA......: RIO CLARO
IMPETRANTE...: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE.....: WALDEMAR MODESTO NETO
HABEAS CORPUS Execução penal Ataque ao indeferimento
de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ Paciente que cumpre pena de 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de
drogas Início do cumprimento da pena em 18/12/17 - Previsão de
alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em 16/01/22 TCP
previsto para 07/10/24 - Ausência de ato da autoridade impetrada a
impor ao paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de
locomoção (art. 283, do CPP) - Paciente que não se enquadra nas
diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62, do CNJ Ordem
denegada - (Voto n.o 42662).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Waldemar Modesto Neto, alegando a impetrante, em
síntese, sofrer o paciente constrangimento ilegal
por ato do Juízo das Execuções Criminais de Rio
Claro que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Expõe que o paciente se encontra preso
cumprindo pena definitiva apesar do reconhecimento
pela OMS da pandemia pelo surto do coronavírus e
estar inserido no grupo de risco por ser portador de
doença que afeta sua imunidade.
Discorre sobre dados e relatórios acerca da
propagação
do
coronavírus
e
a
situação
das
Penitenciárias do Estado de São Paulo, além de
invocar a Recomendação no 62/2020 do CNJ, culminando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153429-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
3
por pedir a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja deferida ao paciente a
substituição da pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 102/105).
As informações foram prestadas (fl. 111).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o
não conhecimento ou a denegação da ordem (fls.
148/155).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme a documentação colacionada ao feito
e
das
informações
prestadas
constata-se
que
o
paciente cumpre pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão, pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Iniciou o cumprimento das penas em 18/12/17,
está previsto que alcançará o requisito objetivo para
a progressão ao semiaberto em 16/01/22 e que
terminará de cumprir a pena em 07/10/24.
O pedido de prisão domiciliar, feito com
base nas diretrizes da Recomendação n.o 62, do CNJ,
foi indeferido porque o paciente vem recebendo
tratamento médico adequado na penitenciária onde
cumpre pena (fls. 94/95).
Pois bem.
Sob a ótica estritamente jurídica conclui-se
que o paciente está preso cumprindo pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153429-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
4
fechado, decorrente de condenação criminal transitada
em julgado (art. 283, do CPP).
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em
ilegalidade na prisão, sob este aspecto, já que a
prisão decorre de expresso cumprimento do art. 283,
do CPP.
E sob a ótica das diretrizes humanitárias,
anota-se que, e pela documentação colacionada, não
se mostra a prisão afrontosa ao disposto na
Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
E no contexto das recomendações de ordem
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153429-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
5
de Justiça, verifica-se que não se amolda o paciente
às situações previstas no art. 5o, da Recomendação
n.o 62, do CNJ.
Isso porque não se está diante de hipótese
de delonga na efetivação de progressão de regime
penitenciário deferida (art. 5o, inciso I), tampouco
encontra-se o paciente em cumprimento de pena em
regime semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).
Além disso, constata-se que a manutenção da
sua custódia em cumprimento de pena, condenado ao
cumprimento de reprimenda em regime inicial fechado,
do mesmo modo, não se mostra afrontosa ao disposto
na Recomendação CNJ n.o 62/2020 por não haver nos
autos comprovação de que o estabelecimento prisional
em que se encontra possua instalações que favoreçam
a propagação do novo coronavírus ou que não disponha
de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art.
5o, I, “b”).
E sob o aspecto geral, cumpre destacar que
é
de
conhecimento
amplo
das
Autoridades
Governamentais o risco inerente à propagação do
coronavírus, sobretudo o risco que corre a população
carcerária, cabendo a tais autoridades, no exercício
da constitucional atribuição a elas conferidas, a
tomada de medidas coletivas a respeito, não cabendo
a esse relator atuar em substituição ante a ausência
de respaldo mínimo nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153429-55.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
6
Deste modo, não constatada ilegalidade ou
afronta às diretrizes da Recomendação n.o 62, do
CNJ, na manutenção do paciente em penitenciária
cumprindo pena em regime inicial fechado, deve a
ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator